Tribunal: TJMT
Processo: 1032473-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032473-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), GEORGIA FABIOLA DE SOUZA LEITE - CPF: 775.503.821-15 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Pedido de gratuidade da justiça. Erro material na ementa. Correção sem efeito modificativo. Recurso acolhido em parte.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela recorrente, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que sua renda mensal é incompatível com a presunção de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente no que tange à análise da hipossuficiência da embargante e ao fundamento adotado na decisão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se em critérios objetivos para afastar a presunção de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, considerando que a embargante possui renda mensal incompatível com a gratuidade judicial.

4. Reconhece-se a existência de erro material na ementa do acórdão, ao conter referência indevida a espólio, devendo ser corrigida para refletir adequadamente os fundamentos da decisão.

5. A correção do erro material não implica modificação do mérito da decisão, uma vez que a fundamentação do acórdão permanece intocada e em conformidade com os princípios que regem a concessão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração acolhidos apenas para correção do erro material na ementa, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento: "A correção de erro material na ementa do acórdão, sem alteração da fundamentação ou do dispositivo, não implica efeito infringente aos embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GEORGIA FABIOLA DE SOUZA LEITE contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1032473-05.2024.8.11.0000, que manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora/agravante/embargante (cf. Id. no 260452182).

A agravante/embargante sustenta que os Embargos de Declaração não visam questionar a prestação jurisdicional em si, mas corrigir omissões na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, alegando que o acórdão utilizou apenas critérios objetivos para negar o benefício, sem considerar a peculiar situação financeira de ser mãe solteira de um filho autista, o que acarretaria custos elevados.

Aponta omissão quanto à análise das provas de sua hipossuficiência, em afronta ao art. 99, § 3o, do CPC, que prevê presunção em favor da declaração de insuficiência econômica, argumentando, ainda, que a fundamentação foi inadequada, violando o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição, e aponta erro material ao se fundamentar com base em ementa que tratava de espólio, fato alheio ao seu caso.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, e, consequentemente, lhe seja concedido o benefício da AJG (cf. Id. no 260888683).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 263683798).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, reconheço a existência de erro material no acórdão embargado, mas não nos fundamentos declinados no voto condutor, conforme maliciosamente dá a entender a embargante, e, sim, e tão somente, na redação da ementa do julgado, esta que não tem qualquer caráter decisório, servindo apenas de resumo dos assuntos debatidos no acórdão; assim, cabe acolher os embargos declaratórios para retificar o texto da ementa do acórdão embargado, devendo ser adotada a seguinte redação:

“
Ementa:

Direito
processual civil. Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade da justiça. Indeferimento. Renda mensal comprovada. Ausência de prova de hipossuficiência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente, sob o fundamento de que sua renda mensal é incompatível com a presunção de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 99, §3o, do CPC, a simples declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos objetivos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

4. No caso concreto, a recorrente possui renda mensal de R$ 5.228,36, valor que não evidencia de imediato a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, sendo insuficiente a mera alegação de despesas elevadas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gratuidade da justiça pode ser indeferida quando houver elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar."

Ressalto, ademais, que, à exceção do erro material na ementa, cuja correção não acarreta qualquer efeito modificativo ou infringente, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, isso porque é pacífico o entendimento de que a exigência de comprovação da condição de miserabilidade econômica decorre diretamente do texto constitucional, conforme estabelece o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(
grifei)
.

Dessa forma, não é suficiente a mera declaração unilateral de pobreza para garantir o direito à assistência judiciária gratuita; faz-se necessária uma comprovação mínima e razoável da falta de recursos, ainda que temporária, para custear as despesas processuais, a presunção do estado de miserabilidade é relativa, exigindo, portanto, algum indício probatório que a corrobore para a concessão do benefício ao requerente.

No caso, o acordão embargado indeferiu o benefício da AJG requerido pela autora/agravante/embargante sob os seguintes fundamentos:

“ (...).
O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que qualquer pessoa, seja natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, conforme previsto em lei. Além disso, o artigo 99, §3o, do mesmo código presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos feita exclusivamente por pessoa natural.

No entanto, a simples declaração formal de incapacidade financeira feita pela parte interessada só deve ser aceita prontamente pelo juiz quando não existirem circunstâncias objetivas que coloquem em dúvida a veracidade dessa afirmação. Ou seja, a declaração deve ser manifestamente verdadeira e digna de total credibilidade, e o magistrado não deve possuir razões fundamentadas para indeferir o pedido, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 1.060/50.

Essa interpretação é fortalecida pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que exige a comprovação da “insuficiência de recursos” para a concessão da assistência jurídica integral e gratuita.

Assim, se o julgador tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, realmente deve fazê-lo, exatamente como procedeu o ilustre magistrado prolator do ato decisório agravado, destacando que os elementos probatórios contidos nos autos revelam “não comprova(m) a hipossuficiência alegada pela parte autora” (cf. Id. no 252428684)

até porque, o valor que a próprio agravante afirma receber mensalmente já indica que a parte não se encaixa no perfil daqueles reais destinatários da assistência estatal da gratuidade da justiça. (cf. Id. no 252428673).

Portanto, na ausência de provas que sustentem, o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir que exista uma situação excepcional que impeça os recorrentes de arcar com as despesas do processo. Assim, o pagamento das custas processuais não comprometerá o sustento dos interessados, conforme determinado na decisão recorrida.
(...)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso”.

O v. acordão embargado não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração apenas para sanar o erro acima especificado referente à ementa do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025